Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723165-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ALVES DE MELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. ART. 4o DA LEI COMPLEMENTAR No 26/1975. DÉBITOS INDEVIDOS. INOCORRÊNCIA. SAQUES. FOPAG. POSSIIBILIDADE. 1. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 2. O art. 4o da Lei Complementar no 26/1975 faculta, ao final de cada exercício financeiro, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 3o. 3. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 10 do Decreto 4.751/2003; 373 do Código de Processo Civil, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade do banco recorrido para responder civilmente a demanda. Em adição, aduz que o banco prestou uma má administração na gestão das verbas do PASEP, pois realizou débitos de forma indevida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJPE para ilustrar a divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009